Tribunal: TJMT
Processo: 1009740-56.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009740-56.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), A. H. V. G. - CPF: 064.406.422-60 (APELADO), FABIULA AZEVEDO QUINTINO - CPF: 919.568.892-72 (ADVOGADO), J. H. V. G. - CPF: 064.406.522-22 (APELADO), MARIA ADELINA VASCONCELOS ZEFERINO - CPF: 651.876.522-49 (APELADO), MARIA ADELINA VASCONCELOS ZEFERINO - CPF: 651.876.522-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou empresa aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo e atraso superior a 32 horas, sem a devida assistência material aos passageiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excludente de responsabilidade da empresa aérea apelante, e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O atraso de voo em razão de manutenção na aeronave
, somada à falta de assistência aos passageiros, configura fortuito interno, o que afasta a alegação de força maior
e eventual excludente de responsabilidade
.

4. O atraso de mais de 32 horas e o desconforto causado, especialmente por se tratar de crianças, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A empresa aérea é responsável por danos morais e materiais causados pelo cancelamento de voo e atraso, quando não comprovada a ocorrência de fortuito externo
e
a devida assistência aos passageiros.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC,
arts
. 6o, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.599.780/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 22/11/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S/A, inconformada com a sentença proferida pela 1a Vara Cíve
l da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da
Ação Indenizatória movida por ANTÔNIO HENRIQUE VASCONCELOS GOMES,
julgou procedente o
pleito autoral,
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos m
ateriais no valor de R$ 178,00
e
R$ 20.000,00
por danos morais,
sendo R$ 10.000,00 para cada autor.

Em suas razões, a empresa aérea sustenta
que
o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, situação que teria impossibilitado a decolagem em segurança
, sendo
uma
causa de força maior, excludente da responsabilidade da demandada. Assim, p
leiteia
a
improcedência da ação indenizatória, ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório fixado na origem.

Nas contrarrazões, os apelados pugna
m pel
a manutenção da sentença objurgada (Id.
217260154
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada pelos menores impúberes
A. H. V. G. e J. H. V. G
,
representados por sua genitora
MARIA ADELINA VASCONCELOS ZEFERINO
, em face da
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, ora apelante,
perseguindo
a reparação por danos materiais e morais.

Denota-se da exordial que os autores/apelados adquiriram passagens aéreas com a ré
para o trajeto de Recife/PE a
Porto Velho/RO, com partida em 29/07/2022, e
duração de 8 horas e 35 minutos
,
incluindo
as conexões. Contudo, na conexão feita no Rio de Janeiro/RJ, a aeronave da
ré apresentou problemas
técnicos, resultando em reiteradas tentativas frustradas de decolagem
e, por conseguinte,
n
o cancelamento do voo e alterações no itinerário,
o que gerou
atrasos significativos sem a assistência
adequada da empresa aérea. O
s apelados, que originalmente deveriam chegar ao
destino
às 13h10 do dia 29/07/2022, apenas chegaram às 21h10 do dia 30/07/2020.

Citada, a empresa aérea alegou
que o cancelamento ocorreu em decorrência de condições climáticas adversas, constituindo evento de força maior,
requerendo
a improcedência da demanda.

Após regular trâ
mite processual, o d. Juízo
a quo
julgou
procedente
a demanda
. É a sentença, n
o essencial:

Vistos
etc
. [...]

Pois bem, a atividade aérea está sujeita a diversos eventos que podem afetar a prestação do serviço, no entanto, essa condição não isenta a companhia aérea da obrigação de fornecer toda a assistência necessária ao passageiro diante desses infortúnios.

O contrato de transporte
aéreo estabelece obrigações para ambas
as
partes e, no caso em análise, a falha na prestação do serviço ocasionou a perda da segunda conexão devido ao atraso do primeiro voo. Além disso,
a ré não ofereceu a assistência material necessária e não cumpriu seu ônus de comprovar que tal assistência foi de fato fornecida
.

Ademais,
embora a ré tenha alegado que o atraso foi causado por condições climáticas adversas,
ela não conseguiu comprovar de fato essa ocorrência
. Isso porque, tal fato deve estar devidamente comprovado por meio de juntada de documento expedido pela entidade responsável pela administração dos aeroportos ou pela segurança de pousos e decolagens, o qual deve ser capaz de demonstrar a impossibilidade da realização da viagem no dia e horário aprazado, sendo que tal ônus é da companhia aérea.

Além disso, vale ressaltar que
o documento emitido pela própria ré e entregue aos autores aponta uma razão diferente para o atraso
. No documento,
o atraso está justificado na manutenção da aeronave
, conforme id. 126388967 - Pág. 1. Portanto,
a ré não só deixou de comprovar sua alegação inicial sobre condições climáticas adversas, como também não contestou efetivamente o documento apresentado nos autos, que contradiz sua versão dos fatos
.

Sendo assim, sabe-se que a manutenção da aeronave é inerente ao risco da sua atividade, de modo que as consequências desse evento
, devem
ser consideradas como fortuito interno.
[...]
Os autores comprovaram os gastos no total de R$ 178,00
(cento e setenta e oito reais), a título de alimentação no aeroporto.
[...]
Quanto à indenização por dano moral
, é evidente que o atraso do voo, causou danos de natureza moral que vão além de um simples aborrecimento
.
[...]
Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, para:

a)

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 178,00
(cento e setenta e oito reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidindo desde o efetivo prejuízo;

b)
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais),
sendo R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor
, devendo incidir correção monetária a partir da publicação desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso;

CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

[
...]”
.

A controvérsia dos autos se restringe à análise de eventual excludente de responsabilidade da empresa aérea apelante, assim como,
se o quantum fixado a título de dano moral está adequado ao caso concreto.

Pois bem.

Do cotejo dos autos,
verifica-se que os autores/apelados adquiriram passagens aéreas junto à ré/apelante com o
seguinte itinerário:
partida de Recife/PE no dia 29/07/2022, às 04h35, com chegada ao Rio de Janeiro/RJ às 07h25, onde fariam uma conexão.
O próximo voo estava programado para sair às 08h45
com chegada em Cuiabá/MT às 10h30. Por fim, partiriam de Cuiabá às 11h15 com
destino
a Porto Velho/RO, onde a chegada estava prevista para as 13h10.

Contudo
,
a companhia aérea informou aos autores/apelados, no Rio de Janeiro/RJ
(SDU)
,
a ocorrência de
pro
blemas técnicos com a aeronave
e, por essa razão, eles foram realocados em um novo voo,
que partiu do Rio de Janeiro (SDU)
apenas
às 19h15
, chegando a Campinas/SP (VCP)
às 20h30 do mesmo dia.
Posteriormente,
às 08h15
já do dia 30/07/2022
,

decolaram de Campinas
/SP
com destino a Manaus/AM,
onde
chegaram às 11h. Por fim,
embarcaram às 19h45

de Manaus/AM rumo
à
Porto Velho/RO,
chegando
a
o
destino
às 21h10
, no dia 30/07/2022
.

A companhia aérea apelante defende a existência de excludente de ilicitude, consistente em fortuito externo/força maior
,
em razão das condições climáticas no aeroporto de origem. Todavia, como bem pontuou o juízo de primeiro grau,
a ré
não apresentou nos autos quaisquer provas
que
relacionasse
m
o atraso de horas a eventual impossibilidade de decolagem em razão do mau tempo.

Pelo contrário, o documento entregue aos passageiros informou que o cancelamento do voo
que sairia do

Rio de Janeiro/RJ
(SDU)
às 07h25
ocorreu em virtude de “Manutenção da aeronave” (Id.

217258777
),
sem qualquer relação, portanto, com as condições climáticas, mas
sim
relacionado diretamente a
fato imputável à companhia aérea, tratando-se de fortuito interno por questão inerente à atividade comercial, mantendo-se a responsabilidade civil da apelante.

A propósito
, cito julgado emanado por esta c. Quinta Câmara de Direito Privado
:

“
[...]
A ocorrência de problemas técnicos
ou de infraestrutura aeroportuária
não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior
, porquanto previsíveis e evitáveis,
caracterizando fortuito interno
,
fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo
; logo, não pode ser objeto de excludente de responsabilidade.

O atraso no voo, superior a 19 horas, aliado à falta de assistência adequada da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
) [...]

(N.U 1047005-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)
(
g.n
).

Assim,
sendo

patente
o dever
de indenizar,
ressalta
dos autos

que houve

um atraso, entre o horário previsto de chegada e o que de fato
chegaram a
o destino final,
de mais de 32 horas
, ultrapassando os limites do mero aborrecimento, especialmente por se tratarem de crianças, com 06 (seis) anos à época dos fatos, que, como vastamente comprovado no feito, tiveram que dormir no chão do aeroporto enquanto aguardavam a resolução do imbróglio
e realocação em outros voos
pela companhia aérea (Id.
217258778
; Id.
217258780
; Id.
217258781
)
.

Diante dos fatos, é incontestável o abalo moral sofrido pelos autores, materializado pela angústia e o desconforto resultantes do extenso atraso de
pouco mais de
32 horas no voo. O impacto é agravado pelo fato de serem crianças, naturalmente mais vulneráveis a mudanças abruptas de rotina,
ao passo que a
prolongada privação de suas necessidad
es básicas
aumenta o sofrimento. Assim,
o quantum indenizatório
deve caracterizar
um
valor justo e equânime com a extensão do dano suportado, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

S
obre a temática
, cito julgado deste
Eg
. Sodalício
:

“[...] I - 1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.
II - Não há de se falar em ausência de dano moral, eis que o atraso por mais de quatro horas do inicialmente previsto para que a autora chegasse ao seu destino, bem como a alteração de um voo direto para voo com conexão - ainda mais se tratando de uma criança que à época contava com apenas dois (2) anos -, ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “in
re

ipsa
”.

III - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que
o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
”

(N.U 1015549-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)
(
g.n
).

Assim,
ao sopesar os fatores,
entendo adequado ao caso
o valor
arbitrado a título de danos morais
n
a sentença recorrida,
o valor
de R$
10
.000,00 (dez mil reais)
para cada autor
.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS
AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

M
ajorar a verba honorária
ao patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024